Tribunal: TJSP
Processo: 2190938-20.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2190938-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
SILVIA MARIANA TEIXEIRA e Paciente FABRICIO VIEIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
julgaram prejudicada a impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190938-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2190938-20.2020.8.26.0000.
Paciente: Fabrício Vieira Lima.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 2a RAJ Araçatuba.
@PEC no 0004252-18.2016.8.26.26.0509.
Voto no 42.984 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor
de Fabrício Vieira Lima, tendo por autoridade coatora o Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
2a RAJ Araçatuba, ao argumento de que o Paciente sofre constrangimento
ilegal porque apesar de fazer jus à progressão, seu pedido ainda não foi
apreciado, pretendendo a concessão da benesse nesta instância.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade
impetrada prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça entende que o
“writ” está prejudicado.
É o breve relatório.
O “Habeas” está mesmo prejudicado, pois
conforme informações da autoridade impetrada, o Paciente foi beneficiado
com o livramento condicional por decisão de 31 de agosto de 2020, de modo
que não mais persiste o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Ante o exposto, pelo meu voto julga-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190938-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prejudicada a impetração.
FRANCISCO ORLANDO
Relator